Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701704-11.2018.8.07.0000 RECORRENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, ESPLANADA PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, ESPLANADA PARTICIPACOES LTDA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que concedeu efeito suspensivo ao recurso especial (ID no 29516984). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em que tramita o cumprimento de sentença (processo no 0110198-28.2006.8.07.0001). Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007